Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. sobrepartilha. preliminar de sentença extra petita acolhida. contratação de advogado para atuar em execução trabalhista. proveito econômico obtido. vedação enriquecimento sem causa. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação referente à sobrepartilha voltada para destacar o valor pago com honorários advocatícios pagos em execução trabalhista, na qual a parte ré faz jus a 35% dos valores totais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de sentença extra petita, que condenou a parte ré ao pagamento dos valores previdenciários; e (ii) saber se a parte ré deve pagar o advogado que executou as quantias percebidas em execução trabalhista.
III. Razões de decidir
3. A parte ré sustenta o julgamento extra petita, porque a sentença a condenou ao pagamento de 35% dos valores descontados a título de contribuição previdenciária na ação trabalhista, totalizando R$ 1.233,07 (mil duzentos e trinta e três reais e sete centavos). No caso dos autos, percebe-se que a sentença ultrapassou os limites da demanda, ferindo o princípio da congruência ou adstrição, ao condenar a parte ré ao pagamento dos valores referentes à contribuição previdenciária. Preliminar de julgamento extrapetita acolhida para afastar a condenação em contribuições previdenciárias.
4. A petição inicial foi instruída com a cópia do termo de audiência, que fixou o percentual de 35% dos valores a serem percebidos em execução trabalhista. Anos depois e após a atuação do advogado contratado pelo autor-apelado, o termo de acordo trabalhista homologado indica a obrigação do empregador a pagar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em dez parcelas e oito mil reais.
5. O ordenamento jurídico nacional veda o enriquecimento sem causa, configurado quando uma parte obtém uma vantagem patrimonial sem a justificativa legal, causando prejuízo à outra parte. O fundamento jurídico do instituto é impedir o benefício indevido, sem justificativa, de uma parte frente ao empobrecimento da outra.
6. Diferentemente do que alega a apelante, ela também tinha titularidade jurídica sobre as parcelas e poderia ter executado o empregador por sua conta, e não o fez. Além disso, é notório que a apelante teve proveito da situação, já que o advogado contratado pelo apelado diligenciou e obteve um acordo, com o pagamento das parcelas.
7. A repartição dos custos com advogado, conforme a porcentagem fixada no divórcio, previne o enriquecimento sem causa e promove o equilíbrio patrimonial entre as partes.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de julgamento extra petita acolhida para afastar a condenação em contribuições previdenciárias. Apelação desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CC/2002, art. 844.